Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720491-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, CLAUDIA GALVAO VILAS BOAS APELADO: CLAUDIA GALVAO VILAS BOAS, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada CLÁUDIA GALVÃO VILAS BOAS em face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a revisão de cláusulas do contrato firmado entre as partes, além de entrega de documentos e fixação de indenização por danos morais e materiais. Em preliminar, a autora, ora apelante, roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Em uma análise inicial, vislumbro a existência de falta de interesse de agir em relação aos pedidos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinação de abertura de conta em agência perto da residência. No recurso de apelação do réu, de ID 32278788, em sede de preliminar, aduz falta de interesse de agir da autora em decorrência da não demonstração da necessidade de processo contra o réu. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço. Contudo, verifica-se que tais questões não foram aventadas perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento, bem como quanto ao possível conhecimento parcial do recurso por falta de interesse de agir No mesmo prazo, intime-se o réu para que se manifeste acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere a falta de interesse de agir e falha na prestação de serviço, por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 19:07:09. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador